Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURADOS. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA. NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
I - O STF no julgamento do RE 593.818, na análise do tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência formada no STJ e nesta Corte.
II - Apreendidas com o agente cerca de trezentas gramas de cocaína, escorreita a análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD, diante da quantidade exacerbada de substância altamente nociva.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
V - Ainda que a reincidência não seja específica, a gravidade da condenação anterior, por delito de organização criminosa formada para a prática de favorecimento à prostituição, demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável.
VI - Recurso conhecido e desprovido.